Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-78.2022.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800117-78.2022.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, ANTONIO ELSON NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL de sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ANTONIO ELSON NASCIMENTO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Na exordial, o Autor informa ser servidor efetivo do Município de Quatipuru desde 10 de fevereiro de 2003, consignando que desde o advento da Lei Municipal n.º 107/2006 os servidores públicos efetivos do Município possuem um Plano de Cargos e Salários que regulamenta os critérios de ascensão profissional. Sustenta que em 18 de março de 2022 requereu administrativamente a implementação da sua progressão funcional, com acréscimo de 60% em seu contracheque por já contar com 16 (dezesseis) anos de efetivo exercício, tendo a Administração se mantido inerte até a propositura da presente ação. Por fim, requereu a procedência do feito com a implementação da progressão vertical e o reajuste de seus vencimentos com base na Lei Municipal n.º 107/2006, além do pagamento dos valores retroativos desde o ano de 2017.

Embora devidamente citado, o Município de Quatipuru não apresentou CONTESTAÇÃO, conforme certificado nos autos (ID 11511850).

Adveio SENTENÇA (ID 11511854) julgando procedente a demanda, condenando o Requerido a implementar a promoção do Autor, enquadrando-o no nível ao qual cumpre os requisitos previstos na Lei Municipal n.º 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

Transcorreu o prazo recursal
in albis
e os autos foram encaminhados em reexame necessário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao
Ministério Público do 2º Grau, para exame e pronunciamento, que opinou pela manutenção da sentença
, consoante ID
12157170
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que a decisão
in casu
versa sobre questão submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista no art. 496, I do CPC.

A questão controvertida cinge-se na análise da
sentença do Juízo
a quo
que reconheceu o direito do autor à
implementação de promoção, enquadrando-o no nível ao qual cumpre os requisitos previstos na Lei Municipal n.º 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor comprovou sua condição de servidor público efetivo no Município de Quatipuru,
consoante portaria de nomeação acostada aos autos (
ID
11511840 - Pág. 1
).

Sobre o direito pretendido na presente causa, assim reza a Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

...
II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
...

Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I - De zero a três anos - Nível I

II - De três anos e um dia a seis anos- Nível II;
III - De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;
IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;
V - De doze anos e um dia a quinze anos - Nível V;
VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos - Nível VI;

VII - De dezoito anos e um dia a vinte e um anos - Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos - Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos - Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos - Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Assim, é direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão funcional (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados.

Outrossim, havendo o autor atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão.

In casu
, verifica-se que o autor juntou Sua Portaria de Nomeação (ID
11511840 - Pág. 1
) e seu contracheque do mês de março de 2022 (ID

11511840 - Pág. 2
) bem como sua ficha financeira individual (ID
11511842 - Pág. 1 a 17
), documentos por meio dos quais é possível verificar que até março de 2022 não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos.

Desse modo, tendo sido demonstrado pelo autor o cumprimento do período exigido por lei para fazer jus à progressão funcional sem que houvesse sua
implementação em seus vencimentos
, restou configurada a omissão ilegal
do Município de Quatipuru em seu dever.

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte sobre a questão. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00025887320188140069, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PA - AC: 08009707820208140008, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023)

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita,
se coaduna com os diplomas legais e a jurisprudência deste e. Tribunal,

não havendo necessidade de reparos quanto ao reconhecimento do direito do autor,
motivo pelo qual deve ser mantida integralmente
.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023